Tribunal: TCU
Processo: 043.142/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3°, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas a seguir: a) considerar revel o Instituto de Revitalização para o Trabalho - IRT, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; b) acolher integralmente as alegações de defesa apresentadas por Ana Carolina Albuquerque Freitas da Rocha; c) excluir Ana Cláudia Cavalcante Silva Damasceno da relação processual; e d) julgar regulares com ressalva as contas de Ana Carolina Albuquerque Freitas da Rocha e do Instituto de Revitalização para o Trabalho - IRT, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 043.142/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Carolina Albuquerque Freitas da Rocha (XXX.543.493-XX); Ana Claudia Cavalcante Silva Damasceno (XXX.133.703-XX); Instituto de Revitalização para o Trabalho (04.773.689/0001-48) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 51), à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo e aos responsáveis.